Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-94.2025.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. CÂMERAS DE SEGURANÇA DIRECIONADAS À RESIDÊNCIA VIZINHA. VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E CESSAÇÃO DO COMPARTILHAMENTO DAS IMAGENS. INSURGÊNCIA LIMITADA AO DANO MORAL. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTEÚDO E DA REPERCUSSÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE VIZINHAS. CONFLITO SOLUCIONÁVEL POR OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 364382899 – reclamação nº 1001113-94.2025.8.11.0007 – Juizado Especial Cível de Alta Floresta), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para determinar o redirecionamento das câmeras de segurança instaladas na residência da primeira Recorrida, de modo que as lentes não captem imagens da área interna e do quintal do imóvel da Recorrente, e a cessação, por ambos os Recorridos, do compartilhamento das imagens já capturadas, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral. 2- Insurgência recursal limitada ao capítulo que julgou improcedente a indenização por dano moral, incontroversos os capítulos relativos às obrigações de fazer e de não fazer. 2.1) O uso da propriedade que prejudica o sossego e a segurança dos que habitam prédios vizinhos resolve-se pela regra do art. 1.277 do Código Civil. A interferência reconhecida na sentença, decorrente do direcionamento das câmeras de segurança, foi sanada pela obrigação de redirecionamento das lentes, medida proporcional que cessa a captação indevida e preserva a legítima finalidade de segurança do equipamento. Conflito de vizinhança solucionável por obrigação de fazer não configura, por si só, dano moral indenizável, quando a perturbação não alcança gravidade suficiente para caracterizar lesão autônoma a direito da personalidade. Precedentes. (TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1004884-51.2023.8.11.0007 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 10/9/2024 – DJe 17/9/2024); (STJ – 4ª T - TutAntAnt: 00000000000000000852 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 24/3/2026 - DJEN 24/3/2026); (TJGO - 4ª TR - 5154613-05.2023.8.09.0051 – rel. Juiz FELIPE VAZ DE QUEIROZ – DJE 22/4/2024) e (TJDF – 2ª TC – RApC nº 0715910-22.2021.8.07.0001 – rel. Desembargador ALVARO CIARLINI – j. 9/2/2022 - DJE 8/3/2022). 2.2) A tutela inibitória e a tutela reparatória têm pressupostos distintos, o reconhecimento da interferência, suficiente para a imposição da obrigação de fazer, não conduz, por consequência automática, à configuração do dano moral, que exige lesão qualificada a direito da personalidade. Essa distinção é juridicamente relevante e afasta a alegada contradição interna da sentença. 2.3) As imagens supostamente divulgadas em rede social foram apagadas antes da propositura da ação, e ausente dos autos captura de tela, testemunho idôneo ou registro documental que demonstre o conteúdo, a extensão ou a repercussão pública da exposição (art. 373, I, do CPC), ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu. 2.4) A revelia do segundo Recorrido gera presunção relativa de veracidade (art. 20 da Lei nº 9.099/95), insuficiente para suprir a ausência de prova do fato constitutivo do direito, notadamente diante da contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública (art. 341, parágrafo único, do CPC), que torna controvertidos os fatos alegados na inicial. 2.5) O contexto retratado nos autos revela animosidade recíproca entre vizinhas, potencializada por disputa política local, e os dissabores daí decorrentes, sem repercussão lesiva demonstrada, caracterizam meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de reparação. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001113-94.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONICE KLAUS DOS SANTOS - CPF: 616.736.841-49 (RECORRENTE), KATHIANE CRISTINA BORGES - CPF: 003.193.291-60 (ADVOGADO), ROSANGELA HENRIQUE (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 972.085.151-15 (RECORRIDO), ROSANGELA HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 097.436.057-03 (RECORRIDO), ROSANGELA HENRIQUE - CPF: 931.721.841-53 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026